Tribunal: TJDFT
Processo: 0753168-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. A EXECUÇÃO É REAL. OU SEJA: INCIDE NOS BENS DO DEVEDOR. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E A INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão prolatada no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de suspensão da carteira nacional de habilitação e da inscrição do nome do agravado/executado nos cadastros de inadimplentes como forma coercitiva de satisfação do crédito. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferido o pedido formulado.
2. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de suspensão da carteira nacional de habilitação do agravado e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. 2.1. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença decorrente de título judicial que julgou procedentes os pedidos para condenar o agravado a retirar, imediatamente, os anúncios do imóvel para serviço de hospedaria, inclusive aqueles publicados na internet, sob pena de multa diária em que o imóvel for anunciado para o serviço; bem como a cessar, imediatamente, a utilização do imóvel para fins não-residenciais, sob pena de multa por hóspede que atender, sem prejuízo das multas porventura aplicadas pelo próprio condomínio agravante. 2.2. O artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, estabelece ao juiz o dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. 2.3. No caso, a determinação de suspender a licença de dirigir e de inscrever o nome do agravado em cadastro de inadimplentes em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 2.4. Precedentes: “[...] 3. Em que pese o artigo 139, IV, do CPC autorizar o Juiz a adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, certo é que sua aplicação não é irrestrita e imediata, devendo ser demonstrada a utilidade e a pertinência da medida para a satisfação do crédito, bem como o esgotamento das medidas inerentes ao processo executivo ou à fase de cumprimento de sentença, tratando-se, em última análise, de medida excepcional. 4. Não havendo qualquer circunstância fática que denote a utilização de veículo eventualmente penhorado ou a frequência de viagens ao exterior pelo devedor, a medida de suspensão da CNH e também do passaporte do executado, além de não guardar qualquer relação com o objeto da execução, em nada contribuirá para a satisfação do crédito, razão por que é conveniente o indeferimento da medida.” (07371766820218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, PJE de 18/3/2023); “[...] 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. O STJ entende que as medidas previstas no art. 139, IV do CPC condicionam-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade, bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: "i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade" (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 3. Em razão de todas as particularidades envolvendo o caso concreto, destacadas pelo próprio agravante, a suspensão da CNH, do passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito não contribuirá, de modo algum, para o pagamento dos valores devidos, uma vez que atingem a pessoa do devedor e não o seu patrimônio, destoando da finalidade teleológica da norma. 4. A realização de diligências desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional. 5. Recurso conhecido não provido.” (07297827320228070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE de 1/3/2023); “[...] 2. A suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito não se apresentam como medidas adequadas para a satisfação do crédito executado, caracterizando-se mais como sanção do que como uma forma efetiva de indução do credor à quitação da dívida.” (07365830520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE de 14/2/2023).
3. O artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. 3.1. Por sua vez, o § 4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la. 3.3. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 3.4. Precedentes: “[...] 1. A interpretação adequada do artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 2. A referida medida coercitiva deve ser realizada pelo juízo apenas de forma supletiva, ou seja, a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito seria possível pelo magistrado, apenas quando evidenciada a impossibilidade de o próprio credor promovê-la. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (3a Turma Cível, 07216203120188070000, rela. Desa. Maria De Lourdes Abreu, PJE de 20/05/2019); “[...] Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (2a Turma Cível, 07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 1/9/2017).
4. Recurso improvido.